Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-72.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007840-72.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JOSE PAZ - CPF: 012.923.181-98 (RECORRENTE), ANDRE LUIS PAZ - CPF: 079.922.379-43 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007840-72.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Alexandre José Paz

Recorrido(s):

Itaú Unibanco Holding S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira colaciona, em sua defesa, as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas e parceladas, além dos pagamentos efetuados serem por meio de débito em conta corrente, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2.
Como houve o pagamento de algumas faturas por débito em conta corrente
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3. Ademais, verifico que há compras realizadas no comércio da cidade de Sorriso/MT, cidade em que a autora reside atualmente, conforme abaixo demonstrado:

4. Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos, no valor no valor de R$ 5.221,00, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Quanto a necessidade de prévia notificação de inclusão no SCR, realizada, obrigatoriamente nos casos de cadastros privados (SPC e SERASA), pelo órgão mantenedor (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008), entendo que não como responsabilizar o Banco promovido por repassar informações verídicas, devido a natureza do SISBACEN e a função desempenhada pelo BACEN, na qualidade de gestor do SCR, que é de interesse público relevante e sem intuito de obtenção de lucros, mas sim de proteção de todo o sistema financeiro, através do monitoramento e avaliação da carteira de créditos das instituições financeiras. Portanto, mostra-se equivocada a comparação entre esta função do BACEN por intermédio do SCR e a função, de interesse predominantemente privado, de um serviço de proteção ao crédito comercial, com intuito de obtenção de lucro, como é o caso do SPC e do SERASA.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023